Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS ATENDIDOS. LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. REAVALIAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Se o decreto prisional e as demais decisões estão muito bem fundamentados em todos os requisitos que autorizam a prisão cautelar, não há ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de habeas corpus.
2. Não se pode falar em excesso ilegal de prazo da prisão imposta ao paciente, porque o razoável tempo de duração do processo, embora direito do acusado, não pode ser analisado com rigor absoluto, tendo em vista que o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise caso a caso.
3. No caso concreto, o alegado excesso de prazo da prisão cautelar não se mostra argumento bastante a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus, tendo em vista que o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido, não só nas razões que levaram ao cancelamento da primeira audiência e consequente paralisação temporária do feito, como também na dificuldade em se efetivar a transferência do paciente, preso na Comarca de Valparaíso, diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. 3.1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só será reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto.
4. Havendo meios tecnológicos disponíveis para realização do ato judicial, o Juízo deve, em conjunto com o Juízo competente da Comarca de Valparaíso, viabilizar a realização da audiência preliminar por videoconferência, caso a transferência do paciente para o Distrito Federal continue suspensa, dando, assim, andamento ao feito.
5. Ordem parcialmente concedida, apenas para determinar que o Juízo de origem verifique a viabilidade de se realizar a audiência preliminar por videoconferência, caso permaneça suspensa a transferência do paciente para o Distrito Federal.